Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE E AQUISIÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATO COM TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
1. O "fortuito interno" (Súmula 479 do STJ) refere-se a eventos imprevistos e excepcionais que ocorrem dentro do âmbito de atividades ou operações de uma instituição financeira, como fraudes e delitos praticados por terceiros. Esses eventos são considerados internos porque estão ligados ao sistema de segurança ou à organização do banco, diferentemente do fortuito externo, que está relacionado a eventos externos à instituição, ou seja, sem qualquer ligação com a instituição financeira.
2. Segundo os elementos colhidos nos autos o Autor foi induzido por terceira a contratar empréstimo com o banco réu sob a promessa de uma futura redução do valor das parcelas de uma dívida com outro banco. Essa contratação deu-se em apartado, sem participação do banco ou de seus prepostos.
3. Comprovado que o valor do empréstimo foi depositado em conta corrente do mutuário, a instituição financeira não pode obstar que o correntista transfira o dinheiro para quem lhe aprouver. Por conseguinte, o contrato que teria redundado em prejuízo ao autor não foi o de empréstimo, mas outro celebrado com terceiro, daí que a hipótese não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade solidária dos réus.
4. Recurso improvido.